Tribunal: CARF
Processo: 11080.730215/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730215/2016-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.555 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
IESA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
DESPESAS. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE. NÃO
COMPULSÓRIAS. DEDUTIBILIDADE
Compreende-se que as despesas com contribuições sindical patronal e
contribuições a entidades de classe, a despeito de não serem compulsórias, são
despesas operacionais, vez que preenchem os requisitos da necessidade,
usualidade, normalidade requeridos pelo legislador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para reverter a glosa das despesas com contribuições sindical patronal e
contribuições a entidades de classe. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fernando Beltcher da Silva e Rafael Taranto Malheiros, que lhe davam provimento parcial
apenas para reverter a glosa com contribuições sindical patronal.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 12-96.507, proferido pela 3a
Turma da DRJ/RJ1, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação do
sujeito passivo, para manter o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730215/2016-06
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.555 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730215/2016-06

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
Trata-se de auto de infração para exigência de tributos com os respectivos acréscimos
legais (multa de ofício de 75% e juros de mora), referentes aos anos-calendário 2011 a
2014, relacionados no quadro 1.

2 Conforme se lê no termo de verificação fiscal (arquivo não paginável), em relação
aos anos-calendário em exame, o interessado apurou Lucro Real anual (anos-
calendário 2011 e 2014) e trimestral (anos-calendário 2012 e 2013) como forma de
tributação do IRPJ e da CSLL.
3 No curso do procedimento fiscal, que se iniciou em 01/04/2016, a autoridade
lançadora, conforme relatado no termo de verificação fiscal e na descrição dos fatos do
auto de infração, apurou as seguintes infrações:

4 Do Termo de Verificação Fiscal emitido pela autoridade lançadora,
observa-se que a glosa das despesas decorre de:
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.555 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730215/2016-06

5 A) Despesas indedutíveis – contribuições: gastos com contribuição sindical patronal
e contribuição a entidades de classe não dedutíveis por força do que dispõe o art. 13, V
da Lei no 9.249, de 1995;
6 B) Despesas indedutíveis – Despesas diversas: gastos sem a comprovação de que
foram realizados em benefício das atividades do interessado, além de não se
enquadrarem como despesas necessárias e normais relacionadas à atividade principal.
7 Cientificado do auto de infração, em 14/12/2016 (fl. 458), o interessado apresentou
impugnação em 11/01/2017 (fls. 461/476), onde alega, em síntese, que:
8 – em relação à infração decorrente da glosa de “despesas diversas”, “pretende
pagar integralmente o débito apontado. Esse pagamento foi realizado parte à vista e
parte será parcelado”;
9 – não concorda com a glosa das despesas com contribuição sindical patronal e
contribuição a entidades de classe;
10 – o Parecer Normativo no 133/1973, vigente à época dos fatos e, posteriormente,
revogado pelo ADE RFB no 4, de 05/08/2014, permitia a dedução das contribuições
pagas aos sindicatos e entidades representativas de classe quando da apuração do
IRPJ e CSLL;
11 – nos termos do art. 100, inciso I, do CTN, os atos normativos são normas
complementares;
12 – segundo o art. 144 do CTN, o lançamento deve reportar-se à data da ocorrência
do fato gerador e à lei então vigente;
13 – “ainda que assim não fosse, as despesas com contribuições a sindicatos e
entidades de classe dispendidas pela Impugnante caracterizam-se como operacionais e
necessárias à sua atividade, sendo a sua dedução autorizada pela legislação de
regência”;
14 – os valores deduzidos se referem a contribuições feitas a duas entidades a saber:
Associação
Brasileira
dos
Concessionários
Renault
(Abrare)
e
Sindicato
Intermunicipal dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado do Rio
Grande do Sul (Sincodiv/RS);
15 – quanto às contribuições ao Sincodiv/RS, parte dos valores apontados pela
autoridade lançadora refere-se às contribuições pagas em caráter anual e compulsório
ao sindicato de sua categoria econômica, conforme determina a CLT (artigos 578 e
580), ou seja, não foram pagas por liberalidade;
16 – as atividades da Abrare estão previstas e autorizadas pela Lei no 6.729, de 1979
(Lei Ferrari), onde se lê no art. 17 que as relações entre os concessionários e as
montadoras serão reguladas pela lei e por convenções celebradas entre produtor e a
respectiva rede de distribuição, esta representada por entidade civil de âmbito
nacional;
17 – tais convenções – denominadas convenções da marca – devem destinar-se a
estabelecer normas e procedimentos indispensáveis às atividades da concessionária
(art. 19 da Lei Ferrari);
18 – as situações previstas em lei de fato se verificam no caso concreto, conforme se
observar na Convocação para Assembleia Geral da Abrare (fl. 516);
19 – somente as concessionárias associadas à entidade tomam conhecimento das
convenções firmadas, assim, o interessado somente pode ter acesso às normas que
regem a sua própria atividade se estiver associada à entidade;
20 – não se trata, portanto, de contribuições não compulsórias, mas sim de
contribuições necessárias e essenciais para a consecução de suas atividades, pois, sem
tais associações, é impossível competir no mercado econômico, não sendo o pagamento
dessas contribuições uma mera liberalidade, mas sim uma obrigatoriedade para sua
manutenção;
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.555 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730215/2016-06

21 – caso se mantenha o lançamento, não pode ser admitida a aplicação de juros de
mora sobre a multa de ofício aplicada.
22 O interessado transcreve excertos de decisões administrativas, Soluções de Consulta
no 74, de 2014 e 212, de 2015, ambas da Cosit, assim como o Parecer Normativo no 32,
de 1981, acosta aos autos documentação trazida com a impugnação e encerra
requerendo:
23 – a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
24 – o reconhecimento do pagamento parcial do crédito tributário, extinguindo-o nos
termos do art. 156, I do CTN;
25 – seja dado seguimento ao parcelamento; DJ DRJ07 RJ Fl. 575
26 – sejam reconhecidas como hígidas as deduções efetuadas referente às contribuições
sindicais e a entidades de classe;
27 – sejam afastados os juros sobre a multa de ofício aplicada.
28 A localização nos autos das principais peças do processo está identificada no
quadro 2.

29 É o relatório do essencial.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
impugnação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por órgão colegiado, sem lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
CONTRIBUIÇÕES NÃO COMPULSÓRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
Na apuração do lucro real é vedada a dedução de contribuições não compulsórias.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, entre os quais se inclui a
multa de ofício, incidem juros de mora.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz,
em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.555 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730215/2016-06

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído,
pugnando por provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado pela empresa autuada é tempestivo e reúne os demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.

Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de lançamentos de IRPJ e CSLL, referentes aos anos-calendário de
2011 a 2014, em decorrência da glosa das seguintes despesas:
A) Despesas indedutíveis – contribuições: gastos com contribuição sindical
patronal e contribuição a entidades de classe não dedutíveis por força do que dispõe o art. 13, V
da Lei no 9.249, de 1995;
B) Despesas indedutíveis – Despesas diversas: gastos sem a comprovação de
que foram realizados em benefício das atividades do interessado, além de não se enquadrarem
como despesas necessárias e normais relacionadas à atividade principal.
Cientificado do auto de infração, em 14/12/2016 (fl. 458), o interessado
apresentou impugnação, onde alega, em síntese, que:
– em relação à infração decorrente da glosa de “despesas diversas”, “pretende
pagar integralmente o débito apontado. Esse pagamento foi realizado parte à vista e parte será
parcelado”;
– não concorda com a glosa das despesas com contribuição sindical patronal e
contribuição a entidades de classe;
– o Parecer Normativo no 133/1973, vigente à época dos fatos e,
posteriormente, revogado pelo ADE RFB no 4, de 05/08/2014, permitia a dedução das
contribuições pagas aos sindicatos e entidades representativas de classe quando da apuração do
IRPJ e CSLL;
– “ainda que assim não fosse, as despesas com contribuições a sindicatos e
entidades de classe dispendidas pela Impugnante caracterizam-se como operacionais e
necessárias à sua atividade, sendo a sua dedução autorizada pela legislação de regência”;
Apresentada a referida impugnação, sobreveio a decisão de 1a instância,
mantendo integralmente a autuação, utilizando-se, em síntese as seguintes conclusões:
i) não teve comprovação de que as referidas contribuições estavam definidas
em seu estatuto;
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.555 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730215/2016-06

(ii) o conteúdo normativo nele veiculado já não se aplicava no período em que
ocorreu a infração, em razão de legislação superveniente que restringiu a dedutibilidade das
contribuições não compulsórias na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL;
(iii) a contribuição feita à entidade de classe (fls. 419/435) e a contribuição
patronal (fls. 435/438) escrituradas no livro Razão do interessado não gozam do atributo
compulsoriedade.
Cientificada da decisão, a recorrente apresenta, tempestivamente, recurso
voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando por seu provimento,
onde renova seus argumentos consignados na impugnação.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Em tópico inicial, pugna a recorrente nulidade da autuação, sustentando que tanto
ela como a decisão proferida embasaram, unicamente, no fato de que as contribuições pagas ao
sindicato e entidade associativa não seriam compulsórias. Porém, continua, tais contribuições
pagas pela empresa não se caracterizam apenas por contribuições associativas, mas também
pelas contribuições compulsórias pagas ao sindicato de sua categoria. Na ótica do contribuinte,
ao assim agir, maculou a autuação lavrada.
Equivoca-se a interessada.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e
omissões, entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo (art. 60).
No presente caso, não vislumbro a ocorrência de preterição de direito de defesa,
vício no lançamento ou de qualquer prejuízo para a Recorrente. O auto de infração subjacente
preenche todos os requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972. O Termo de Verificação
Fiscal que o acompanha é minucioso na descrição das supostas infrações e quantificação das
grandezas correlatas, o que propiciou à Recorrente o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Inocorre nulidade quando o Acórdão de primeira instância está fundamentado e
aborda todas as razões de defesa suscitadas pela impugnante, com obediência ao artigo 31 do
Decreto n° 70.235/72 e, portanto, sem infringir ao art. 59 do mesmo diploma.
No mais, a discussão consiste se contribuições pagas ao sindicado devem ser
deduzidas ou glosadas na base de cálculo do IRPJ e CSLL é inerente ao mérito.
Logo, a proposição afirmada pela Recorrente, não pode ser ratificada.
Desta feita, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

DO MÉRITO
Despesas com Contribuições Sindical e Associativa
Com referência ao mérito das despesas em tela, o lançamento foi fundamentado
nos artigos 249 e 365 do RIR/99, que refletem o que dispõe o art. 13, V, da Lei n. 9.249/95:
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.555 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730215/2016-06

Sobre o tema, o acórdão recorrido assim fundamentou a sua decisão:
46 Deste modo, ainda que as contribuições escrituradas pelo interessado sejam
proveitosas para o seu negócio, o parâmetro legal a ser observado, para a dedução do
gasto, fundamenta-se na compulsoriedade.
47 Em via contrária, mas convergente, o inciso VI, do parágrafo único do art. 249 do
Decreto no 3.000, de 26.03.1999, destaca que as contribuições não compulsórias devem
ser adicionadas ao lucro líquido do período de apuração:
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do período
de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
(...)
Parágrafo único. Incluem-se nas adições de que trata este artigo:
(...)
VI - as contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e planos
de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência social,
instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica (Lei no 9.249, de
1995, art. 13, inciso V);
48 A exceção à regra, disposta na parte final do inciso supramencionado, reporta-se às
contribuições não compulsórias destinadas a custear seguros e planos de saúde, e
benefícios complementares assemelhados aos da previdência social, instituídos em
favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica, tema disciplinado no art. 361 do
RIR/99, que não é o caso destes autos.
49 A contribuição feita à entidade de classe (fls. 419/435) e a contribuição patronal
(fls. 435/438) escrituradas no livro Razão do interessado não gozam do atributo
compulsoriedade.
50 Conforme consta no art. 38 do estatuto da Abrare (fl. 508), a contribuição feita a
essa entidade é associativa e, consequentemente, desprovida da compulsoriedade que
demanda a legislação do IRPJ e da CSLL para autorizar a dedução dos valores pagos,
já que a associação profissional ou sindical é livre e ninguém está obrigado a filiar-se
ou a manter-se filiado (Constituição Federal de 1988, art 8, inciso V).
51 Em relação à contribuição feita ao Sincodiv/RS, o interessado admite,
indiretamente, que parte das contribuições são não compulsórias, ao sustentar que
parte dos valores apontados pela autoridade lançadora se refere às contribuições
pagas em caráter anual e compulsório, em razão de obrigação legal (art. 578 e
seguintes da CLT). Ocorre, contudo, que não foram acostados aos autos, em sede
recursal, documentos que comprovem o montante da alegada parte compulsória e que
também comprovem a vinculação dos valores glosados às contribuições sindicais
definidas nos citados artigos da CLT.
52 Por essas razões, as contribuições ora em análise escrituradas pelo interessado não
são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, nos termos
definidos pelo art. 13, inciso V, da Lei no 9.249/95, razão por que a glosa efetuada pela
autoridade lançadora deve ser mantida.
No caso, o contribuinte, concessionária de veículos, contribui para as entidades
SINCODIV (Sindicato Intermunicipal dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no
Estado do Rio Grande do Sul) e ABRARE (Associação Brasileira dos Concessionários Renault),
deduzindo tais valores da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Compreendo que essa despesa operacional preenche os requisitos da necessidade,
usualidade, normalidade requeridos pelo legislador.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.555 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730215/2016-06

O conceito de “necessidade” foi muito bem tratado por Ricardo Mariz de Oliveira,
em sua obra1:
“Por isso mesmo, a lei vincula a dedutibilidade à existência de uma relação
entre despesas e atividades da empresa ou a sua fonte produtora. Estabelecida a
existência dessa relação, o que qualquer pessoa pode fácil e objetivamente fazer,
a despesa será por todos reconhecida como necessária, independentemente do que
qualquer um pense ou possa pensar, ache ou possa achar, quanto à sua conveniência
ou por comparação com qualquer outro referencial de apreciação.
Isso é da maior importância: o referencial legal para se constar a necessidade é a
relação objetiva entre a despesa e a empresa, isto é, entre a despesa e as
atividades da empresa ou a sua fonte produtora! É isto, e nada mais, que
importa para a lei! Qualquer outro referencial, que alguem queira subjetivamente
utilizar, é imaterial e irrelevante perante a lei.”
De acordo com tal lição doutrinária, a aferição quanto à necessidade da despesa
firma-se na relação objetiva entre a despesa e as atividades da empresas ou a sua fonte produtora.
As despesas com associações de classe, como aquelas incorridas pela
recorrente, mantém objetivamente relação com as atividades da empresa ou mesmo com a sua
fonte produtora. Trata-se de despesa necessária, normal e usual.
No caso, seria inclusive estranho se a contribuinte, concessionária de veículo, não
e associasse a essas entidades do seu setor, hábeis a lhe fornecer uma série de benesses
intimamente relacionadas à sua fonte produtora, como a congregação de interesses
comuns diretamente pertinentes à atividade desenvolvida pelo setor, estudos que agregam
em sua lucratividade, parcerias que viabilizam transações empresariais, representação de
direitos etc.
Note-se que muitas das atividades desenvolvidas em questão, se não
desenvolvidas por tais associações, o seriam diretamente por cada um de suas associadas,
o que implicaria em despesas dedutíveis em relação a cada uma delas, individualmente.
É notório que associações dessa natureza têm a capacidade de agregar
enorme valor aos seus associados, contribuindo, por variadas formas, para a eficiência e
lucratividade destas.
Ademais, a norma do art. 13, V, da Lei n. 9.249/95, utilizada como fundamento
para a lavratura do auto de infração, não se presta à tutela da situação em questão, confira-se:.
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
(...)
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e
planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência
social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
Para a compreensão do alcance da aludida norma, é fundamental observar o que
se disse na exposição de motivos para a edição do art. 13 da Lei n. 9.249/95, in verbis:
“9. Ainda no âmbito da simplificação, a proposta a base tributável, vedando a dedução
de despesas passíveis de manipulação, geralmente relacionadas com ‘fringe
benefits’, que beneficiam de forma especial os grandes contribuintes, dotados de
sofisticada infraestrutura contábil-tributária, tornando mais precisa a regra geral de

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda. São Paulo : Quartier Latin, 2008, p. 693 e seg.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.555 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730215/2016-06

indedutibilidade em vigor, cujos critérios, por serem excessivamente subjetivos,
ensejam interpretações conflitantes e prestam-se a práticas abusivas, tendentes a
reduzir a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro
(art. 13). No mesmo sentido, a regra do art. 14 revoga o benefício instituído em favor
das empresas que exploram atividade monopolizada.”
Como se observa da exposição de motivos, o art. 13 da Lei n. 9.249/95 é
vocacionado a tutelar gastos da pessoa jurídica com benefícios colocados à disposição de seus
dirigentes, impossibilitando, em regra, a dedutibilidade de tais despesas da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
A vedação à dedutibilidade se insere nesse contexto dos “fringe benefits” que
poderiam gerar distorções. O art. 13, V, da Lei n. 9.249/95 garante a dedutibilidade, tanto da
base de cálculo do IRPJ quanto da CSLL, de contribuições “destinadas a custear
seguros e planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência
social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica”, vedando a
dedutibilidade a outras das contribuições não compulsórias a tais empregados em dirigentes.
Ocorre que não essa, em absoluto, a hipótese tratada nos autos, o que afasta a incidência do art.
13, V, da Lei n. 9.249/95.
Nestes termos, merece ser reformada a decisão recorrida, devendo ser revertida a
glosa aqui em discussão.
Do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para reverter a glosa das
despesas com contribuições sindical patronal e contribuições a entidades de classe.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1073
DF CARF MF
Original